Tribunal: TJES
Processo: 0008641-87.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008641-87.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO BERNABE BUFFON e outros

APELADO: VANESSA DA SILVA RIBEIRO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO NÃO JUNTADO AOS AUTOS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 479 DO CPP. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por assistente de acusação, contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação do Ministério Público, mantendo decisão do Tribunal do Júri da Comarca de Linhares/ES, que absolveu a ré da acusação de homicídio qualificado (art. 121, §2º, III e IV, do CP). O embargante alega omissão quanto à análise da suposta nulidade por ofensa ao art. 479 do CPP, consistente na leitura, em plenário, de documento não previamente juntado aos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar adequadamente a alegada nulidade por violação ao art. 479 do CPP, em razão da utilização, em plenário do júri, de documento não previamente apresentado às partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 619 do CPP, apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material no acórdão, não sendo via adequada para rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de nulidade, afastando-a com base na inexistência de prejuízo concreto, conforme exigido pelo art. 563 do CPP, e qualificando eventual irregularidade como nulidade relativa.

Consta do acórdão que o documento utilizado pela defesa em plenário não trouxe fato novo, limitando-se a reforçar argumentos já constantes da tese defensiva desde a fase de instrução, tendo sido lido na presença das partes e sob controle do Juiz Presidente, que registrou a ocorrência em ata.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a violação ao art. 479 do CPP, quando não demonstrado o prejuízo concreto à parte, não enseja nulidade do julgamento.

A insurgência revela apenas inconformismo com o resultado do julgamento, sem que se evidencie qualquer vício sanável pela via dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0008641-87.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RODRIGO BERNABE BUFFON, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: VANESSA DA SILVA RIBEIRO
Advogados do(a) APELANTE: EVERALDO BISPO DOS SANTOS - ES29709-A, LEANDRO FREITAS DE SOUSA - ES12709-A
Advogados do(a) APELADO: ALINE GOMES BARBOSA - ES36617, ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860, GUILHERME PAULO SILVA - ES35950-A

VOTO

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
LEANDRO FREITAS DE SOUZA
, assistente de acusação
, contra o acórdão proferido por esta 2ª Câmara Criminal, que, à unanimidade,
negou provimento à apelação interposta pelo Ministério Público
, mantendo a decisão absolutória proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Linhares/ES, que absolveu a ré VANESSA DA SILVA RIBEIRO da imputação de homicídio qualificado por emprego de meio cruel e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §2º, III e IV, do CP).

Alega o embargante, com fundamento no art. 619 do CPP, que o acórdão incorreu em
omissão relevante
, por não ter enfrentado adequadamente a suposta
violação ao art. 479 do Código de Processo Penal
, ocorrida durante o plenário do Júri, quando a defesa teria exibido e lido aos jurados documento não previamente juntado aos autos, tampouco apresentado às partes com a antecedência mínima legal.

Afirma que o documento, entregue diretamente ao Conselho de Sentença, teria sido utilizado para sustentar argumentos da legítima defesa, supostamente acolhida pelos jurados. Sustenta que o acórdão embargado limitou-se a afastar a nulidade pela inexistência de prejuízo, sem considerar a gravidade da irregularidade procedimental e seus efeitos no convencimento dos jurados.

Nestes termos, requer o acolhimento dos embargos declaratórios, para que seja sanado o vício apontado. Ao final, prequestionou a matéria para fins de eventuais recursos aos Tribunais Superiores.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
no julgado. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou ao simples inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada pela Turma Julgadora.

No caso concreto,
não se verifica qualquer omissão no acórdão embargado
. A decisão colegiada enfrentou expressamente a alegação de nulidade decorrente da leitura, em plenário, de documento não previamente acostado aos autos, e afastou a tese por
ausência de demonstração de prejuízo concreto
, nos termos do art. 563 do CPP.

O acórdão assentou que o documento, embora apresentado em plenário,
não trouxe fato novo
, servindo apenas para reforçar argumentos já constantes da linha defensiva desde a fase de instrução. Além disso, foi lido
na presença das partes e sob o controle do Juiz Presidente
, que consignou o ocorrido na ata da sessão.

Dessa forma, ainda que se admita a existência de irregularidade formal, trata-se de
nulidade relativa
, cujo reconhecimento exige a comprovação de prejuízo efetivo, o que
não foi demonstrado pela parte embargante
.

Portanto, a alegada omissão
não subsiste
, tendo em vista que a matéria foi enfrentada de forma clara e fundamentada, inexistindo vício a ser sanado por meio deste recurso.

Verifica-se, portanto, que o embargante utiliza os presentes aclaratórios com o único propósito de rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado na via dos embargos de declaração.

Diante todo o exposto,
rejeito
os embargos opostos.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.